Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-42.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705332-42.2022.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SETOR HABITACIONAL SAO BARTOLOMEU EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, verifica-se que no ID 44726904, os patronos do embargante renunciaram o mandato, assim, em observância ao artigo 313, I do Código de Processo Civil, suspendo o feito. Intime-se pessoalmente a parte embargante para no prazo de 20 (vinte) dias regularizar sua representação processual. Após, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, DF, 10 de maio de 2023 15:46:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador